Tribunal: TCU
Processo: 016.335/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 984349 (Objeto: Resumo:A denúncia expõe a precária situação da saúde em Conceição do Mato Dentro, atribuída à gestão pública marcada por omissão, prevaricação e descaso com a população, apesar dos recursos consideráveis advindos dos royalties da mineração. A fragilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) é evidenciada pela negligência na marcação de consultas e exames, realização de exames e tratamentos especializados, refletindo uma deficiência estrutural na prestação de serviços de saúde.Durante o período pré-eleitoral de 2024, houve uma mudança perceptível na atenção aos pedidos antigos, suscitando dúvidas quanto à motivação por trás dessa ação, enquanto as redes sociais têm denunciado práticas negligentes há anos. Casos emblemáticos ilustram a espera excessiva por serviços de saúde essenciais, como um exame de ultrassonografia marcado quase cinco anos após a solicitação inicial.Além disso, há relatos preocupantes de irregularidades administrativas, como a contratação de enfermeiras sem concurso público e o uso questionável de recursos públicos em diárias e contratos com potenciais conflitos de interesse. A falta de transparência na gestão dos serviços de saúde e a má administração de recursos são evidenciadas por falhas graves em contratos e execução de serviços, comprometendo a legalidade e eficiência dos processos administrativos.A situação é agravada pela dependência de marcações em municípios menos capacitados economicamente do que Conceição do Mato Dentro e pela não conclusão das obras de um hospital iniciadas em 2017. Denúncias adicionais de objetos licitados aparentemente duplicados em diferentes processos de licitação foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para investigação.Em síntese, a denúncia aponta para uma série de problemas sistêmicos na gestão pública de saúde em Conceição do Mato Dentro, comprometendo gravemente o direito constitucional à saúde da população e exigindo medidas urgentes para garantir transparência, eficiência e responsabilização dos envolvidos.)

Inteiro teor:
Acórdão 82/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da presente denúncia; considerar prejudicada a continuidade do exame da matéria, com fundamento no inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; expedir a comunicação constante do item 1.8 a seguir; levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante; e, arquivar o processo, dando ciência da deliberação ao denunciante e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 016.335/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro - MG. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência dos fatos narrados neste processo, mediante o encaminhamento de cópia da denúncia tarjada, da instrução da unidade técnica e deste Acórdão, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Ministério da Saúde, com cópia para os respectivos órgãos de controle interno, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU.